Tribunal: STF
Processo: HC 250006
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 NA ESPÉCIE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.12.2024, por Maycon Patrick Martins, advogado, em benefício de Mary Ellen Cristina de Leo Alves, contra decisão pela qual, em 12.11.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 207.282:



    “Cuida-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por M E C DE L A, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2256205-94.2024.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que a recorrente foi denunciada e presa preventivamente em 23/2/2024 pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n. 11.343/2006). Pleiteada a prisão domiciliar, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA - PRISÃO DOMICILIAR - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA - ORDEM DENEGADA. 



    1. Contexto Fático: Paciente presa desde 23 de fevereiro de 2024, acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico em outro processo (autos nº 1500058- 19.2023.8.26.0552), com evidências de continuidade delitiva mesmo em prisão domiciliar. 



    2. Gravidade do Crime: O crime imputado é grave e de alto poder ofensivo à sociedade, justificando a manutenção da custódia preventiva para afastar a sensação de impunidade e garantir a ordem pública. 



    3. Risco à Ordem Pública: A liberdade da paciente representa risco à ordem pública, considerando a periculosidade e a continuidade na prática delitiva. 



    4. Jurisprudência: O Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes com violência ou grave ameaça. No caso, a continuidade delitiva da paciente coloca em risco a própria criança, não comprovando a imprescindibilidade aos cuidados dela. 



    5. Precedentes: A jurisprudência destaca a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do agente aos cuidados das crianças para concessão de prisão domiciliar (HC 434.681/MS, Rel. Ministro Felix Fischer). 



    6. Decisão: Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Ordem denegada. Dispositivos Legais: artigo 35, da Lei nº 11.343/2006. Jurisprudência relevante: STF: HCC 143.641/SP e STJ: HC 434.681/MS.’ (fls. 115/116).



    No presente recurso, a defesa alega que a recorrente é mãe de uma criança de 1 ano de idade, fazendo jus à prisão domiciliar. 



    Requer, assim, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar”. (grifos nossos)



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Joel Ilan Paciornik afirmou que a paciente não preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, ressaltando ter ela continuado a praticar delitos mesmo tendo sido beneficiada em outro processo com a prisão domiciliar.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos para comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar da paciente.



    Assevera que a paciente está presa desde 23.2.2024 e que deveria ser concedida a prisão domiciliar, nos termos da decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641 e do disposto no art. 318 do Código de Processo Penal, pois ela é genitora de uma criança de um ano de idade que dependeria de seus cuidados.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. Liminarmente, requer-se a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318-A do Código de Processo Penal, permitindo que a paciente responda à ação penal enquanto permanece na companhia e nos cuidados de sua filha menor, podendo ser fixadas, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão; 



    2. No mérito, solicita-se a confirmação da medida liminar, assegurando que a paciente possa responder à ação penal em regime de prisão domiciliar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 207.282.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Segunda Vara da comarca de Pirassununga/SP indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente com base nos seguintes fundamentos em 21.8.2024:



    “Trata-se de pedido de prisão domiciliar da ré Mary Ellen Cristina de Leo Alves, presa preventivamente como incursa no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, argumentando que ela possui filho com um ano de idade, o que lhe garante, nos termos da legislação, a concessão da prisão domiciliar. 



    Houve manifestação do Ministério Público (fls.1880/1884 ). 



    DECIDO. 



    Para a decretação e manutenção da prisão preventiva devem estar presentes os fundamentos esculpidos no caput do art. 312 do CPP, a saber: fumus commissi delicti e periculum libertatis. Isto é, faz-se necessária a presença de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade do delito, bem como a de circunstâncias fáticas que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Ante o contido nos autos, está demonstrada a prova da existência do crime, bem como há indícios suficientes de autoria. 



    Verifica-se que a acusada responde a outro processo, e mesmo em prisão domiciliar continuou na prática delitiva. 



    A prisão domiciliar, na forma como estatuída no art. 318 e seguintes, é uma medida alternativa à prisão, que, ao revés das outras medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), tem hipóteses taxativas previstas nos incisos dos arts. 317, 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 



    Tratando-se de medida substitutiva à prisão preventiva, o descumprimento da prisão domiciliar, mediante a prática de novo crime, pode acarretar a decretação da prisão preventiva nos autos em que foi concedida a benesse e, até mesmo, o indeferimento de benefício idêntico em procedimento diverso, conclusão que advém da interpretação sistemática dos dispositivos que regulam as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o disposto no art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. 



    Assim, é possível o indeferimento da prisão domiciliar, prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal, notadamente na hipótese de descumprimento anterior do benefício, mediante reiteração na prática delitiva. 



    No caso do autos, foi decretada a prisão preventiva de Mary Ellen nos autos n. 1500058-19.2023.8.26.0552, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo beneficiada com a prisão domiciliar. 



    Posteriormente, a ré foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, estando em cumprimento de pena. 



    Evidenciada a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar. 



    Assim nos termos da r. manifestação da nobre Representante do Ministério Público, a qual acolho como razão de decidir, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar para a ré Mary Ellen Cristina de Leo Alves”. (grifos nossos)



    Essa decisão foi mantida com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2256205-94.2024.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA - PRISÃO DOMICILIAR - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA - ORDEM DENEGADA. 



    1. Contexto Fático: Paciente presa desde 23 de fevereiro de 2024, acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico em outro processo (autos nº 1500058- 19.2023.8.26.0552), com evidências de continuidade delitiva mesmo em prisão domiciliar. 



    2. Gravidade do Crime: O crime imputado é grave e de alto poder ofensivo à sociedade, justificando a manutenção da custódia preventiva para afastar a sensação de impunidade e garantir a ordem pública. 



    3. Risco à Ordem Pública: A liberdade da paciente representa risco à ordem pública, considerando a periculosidade e a continuidade na prática delitiva. 



    4. Jurisprudência: O Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes com violência ou grave ameaça. No caso, a continuidade delitiva da paciente coloca em risco a própria criança, não comprovando a imprescindibilidade aos cuidados dela. 



    5. Precedentes: A jurisprudência destaca a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do agente aos cuidados das crianças para concessão de prisão domiciliar (HC 434.681/MS, Rel. Ministro Felix Fischer). 



    6. Decisão: Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Ordem denegada. Dispositivos Legais: artigo 35, da Lei nº 11.343/2006”.



    A prisão preventiva da paciente foi reavaliada e mantida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) No caso dos autos, a substituição do cárcere pela prisão domiciliar foi negada à recorrente em razão de ter continuado na prática delitiva mesmo usufruindo da benesse ora pretendida – prisão domiciliar – em outro processo (autos n. 1500058-19.2023.8.26.0552 – em que condenada pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico). 



    Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, de efetivo risco de reiteração delitiva, demonstrando sua propensão para a atividade ilícita que comprometem a segurança de seus filhos menores, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, o indeferimento da substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar foi justificado pela reiteração delitiva da paciente mesmo estando usufruindo desse benefício em razão de decisão proferida em outro processo. Foi destacado nas instâncias antecedentes que, na espécie, a “substituição do cárcere pela prisão domiciliar foi negada à [paciente] em razão de ter continuado na prática delitiva mesmo usufruindo da benesse ora pretendida – prisão domiciliar – em outro processo (autos n. 1500058-19.2023.8.26.0552 – em que condenada pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico)”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Diferente do alegado pelo impetrante, foi apresentada fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente. Inaplicável à espécie a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Ademais, não foi demonstrada a imprescindibilidade da paciente para os cuidados da filha.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora